Tribunal: TJES
Processo: 5002511-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002511-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA GALVANI RORIZ
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002511-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GALVANI RORIZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA GALVANI RORIZ DA SILVA

contra a r. decisão com cópia no ID 2351299 que, nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada em face do
BANCO PAN S/A,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID nº 2351297), aduz a parte agravante, em síntese, que
(i)
restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e
(ii)

“[...] o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo se evidenciam pelos danos que já estão sendo causados em decorrência dos descontos indevidos que estão sendo realizados no benefício da Agravante, IDOSA, retirando dela valores imprescindíveis para sua manutenção e da sua família”.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna reforma do r.
decisum
objurgado,
“[...]
a fim de que seja determinado à Agravada suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente até o provimento final de mérito, e em caso de descumprimento da decisão, que seja a Agravada condenada ao pagamento de multa diária no valor sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões, a teor da certidão expedida no ID 3733077.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a ora agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do banco agravado aduzindo, em suma, ser beneficiária do INSS, por gozar de pensão por morte, concedido a partir de 18/07/2013, na quantia de 1 (um) salário mínimo.

Aduz que, a partir da data de concessão do benefício de pensão por morte, a parte autora vinha recebendo seu benefício normalmente, até verificar que o valor havia diminuído, tendo, então, procurado o INSS, oportunidade em que verificou no seu “Histórico de Crédito” do benefício previdenciário em comento que, desde 06/2021, haveria descontos denominados “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, na quantia total de R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) na quantia inicial de R$ 17,00 (dezessete reais), totalizando a quantia de R$ 1.428,00 (hum mil, quatrocentos e vinte e oito reais).

Ocorre que, segundo alega, a parte autora nunca efetuou empréstimo consignado junto à requerida, desconhecendo a origem de tais descontos, acreditando que, por sua avançada idade, a requerida lhe aplicou um “golpe”, tanto que inclusive noticiou o fato à Polícia Civil mediante boletim unificado 45950201 devidamente registrado em 24/09/2021.

Afirma, ainda, que jamais solicitou ou concordou com qualquer tipo de empréstimo emitido pelo requerido, ou por qualquer outro, sendo que tais descontos não são reconhecidos pela autora, de modo que tais descontos em seu benefício previdenciário são, portanto, totalmente ilegais e abusivos, por colocar o consumidor em posição de onerosidade excessiva.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Ao receber a inicial, o juízo singular indeferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, vislumbro a verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrente, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para acolher a tese sustentada pela agravante de existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isto porque, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravado, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Ademais, verifico o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrente, atualmente com 71 (setenta e um) anos de idade, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)
(grifei)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão objurgada e, consequentemente, determinar que o requerido, ora agravado, suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referente ao empréstimo consignado, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002511-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GALVANI RORIZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravado, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3.
No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.